Tribunal: TJDFT
Processo: 0714881-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROGRAMA DE GARANTIA AGROPECUÁRIA – PROAGRO. REPERCUSSÃO NOS CÁLCULOS PERICIAIS. ADULTERAÇÃO DE DADOS. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MOMENTO INADEQUADO.

1. Não se cogita de nulidade de decisão, por violação ao dever de motivação, se a leitura do decisum evidencia que o ilustre magistrado esclareceu que não analisou o pedido aduzido por considerá-lo precluso.

2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO destinava-se a "(...) exonerar o produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações" (art. 1o da Lei 5.969/73, posteriormente revogada pela Lei 12.058/2009).

3. Comprovado, por meio de documento emitido pelo Bacen, que não houve contratação do PROAGRO pelo produtor rural, o valor referente à indenização securitária deve ser abatido da liquidação das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural.

3. Evidenciado que o credor alterou os fatos maliciosamente, há que ser condenado por litigância de má-fé.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.